Tribunal: TJDFT
Processo: 0753215-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753215-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAICK MARTINS BRAGA PACIENTE: MAICK MARTINS BRAGA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho (ID 67257477) em que o reeducando MAICK MARTINS BRAGA requer a concessão de progressão de regime com benefícios externos. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica alega que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao Juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 67749131). Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, além de não ter fundamento legal, o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem, razão pela qual não é possível examiná-lo nesta via, sob pena de supressão de instância. Em face do exposto, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator